Tribunal: TJDFT
Processo: 0764998-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764998-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL AYAKO WATANABE DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso interposto, em razão da decisão ID 51944044. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito